Tribunal: TJMT
Processo: 1034472-11.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034472-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELEN DE ALENCAR E SILVA - CPF: 012.584.241-42 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 - CNPJ: 20.639.607/0001-23 (APELANTE), SERGIO GABRIEL CAPISTRANO ALENCAR CABRAL (APELADO), SUELEN DE ALENCAR E SILVA - CPF: 012.584.241-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 - CNPJ: 20.639.607/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PASSAGENS CANCELADAS - COMPANHIA AÉREA ALEGA QUE NÃO RECEBEU O PAGAMENTO DAS PASSAGENS - RISCO DO EMPREENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

Não há de se acolher a tese que, como a companhia aérea não recebeu os valores da agência de viagens, justifica-se o cancelamento da passagem do consumidor, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, mormente quando não comprovada por documentos hábeis, bem como por fazer parte do risco do empreendimento.

O cancelamento de bilhete aéreo, não comunicado de forma tempestiva, caracteriza falha de prestação de serviços pela companhia aérea e gera o dever de indenizar os danos suportados pelo passageiro.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
1034472-11.2017.8.11.0041,
movida por
SERGIO GABRIEL CAPISTRANO ALENCAR CABRAL
, neste ato representado pela sua genitora
SUELEN DE ALENCAR E SILVA
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 82 e parágrafo 2º do artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende que não cometeu qualquer ilicitude, mencionando que em momento algum agiu com má-fé ou desrespeito com ao consumidor, pois sequer recebeu o pagamento das passagens. Adverte ainda que o apelante não foi exposto a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a ponto de render-lhe uma indenização, pugnando pelo provimento do Recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença combatida, deixando de condenar a apelante no valor arbitrado a título de danos morais.

O apelado, no entanto, exaltando a responsabilidade civil da apelante, e considerando que a sentença não merece reparos, requer seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto, bem como majorado os honorários advocatícios arbitrados.

Por ser o autor menor, houve manifestação do Ministério Público, que opinou pelo desprovimento do Recurso de Apelação, haja vista a comprovação dos fatos narrados pelo autor, que não pode sofrer com o risco do empreendimento da apelante. bem como que o quantum indenizatório é condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 50692116 - Pág. 10, para que todas as intimações destinadas à empresa apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome da advogada a Luciana Goulart Penteado, OAB/SP n. 167.884, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1034472-11.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 82 e parágrafo 2º do artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelado, juntamente com sua família, realizou a compra de um pacote de férias com transporte aéreo pela apelante, com itinerário de ida de Cuiabá/MT à Navegantes/SC e volta de Navegantes/SC à Cuiabá/MT.

Menciona que, para a surpresa de todos, ao tentar embarcar no voo de volta para Cuiabá/MT, o grupo foi impedido por prepostos da apelante, que informaram que, por problemas contratuais com a agência de viagens que comercializou o pacote adquirido, cancelou as passagens.

Como consequência, em razão da urgência e necessidade de retornarem à Cuiabá/MT, foram obrigados a adquirirem novas passagens, por outra companhia aérea, desembolsando valor maior do que podiam.

A apelante, em sua defesa, esclarece que, como não recebeu o pagamento das passagens, os localizadores foram cancelados, não tendo cometido qualquer ilicitude, não agindo com má-fé ou desrespeito com ao consumidor. Menciona ainda que prestou o serviço sem qualquer falha bem como que não houve qualquer dano comprovado.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade civil do fornecedor pelos defeitos de serviços, em seu artigo 14, prevê expressamente que a responsabilidade de reparação pelos danos causados aos consumidores, em face dos serviços colocados no mercado, independe da existência de culpa, logo trata-se de responsabilidade objetiva.

Anote-se que a responsabilidade que o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor é um dever de qualidade e de segurança. Isto quer dizer que aquele que coloca um produto ou um serviço no mercado tem a obrigação legal de ofertá-lo sem risco ao consumidor no que diz respeito à sua saúde, à sua integridade física e ao seu patrimônio.

Nestas circunstâncias, a isenção do dever de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor de serviços provar que não existe o defeito apontado, ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Infere-se, portanto, que a excludente de responsabilidade arguida pela companhia aérea apelante, justificando o cancelamento do bilhete aéreo do apelado pela ausência de recebimento de valores por parte da agência de viagem, sem a comprovação por meio de documentos hábeis, não merece prosperar, devendo ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço de transporte contratado.

Ademais, o hipotético prejuízo sofrido pela companhia aérea, que diz não ter recebidos os valores da agência de viagens, não pode ser repassado ao consumidor, que não pode sofrer com o risco do empreendimento da apelante.

Registre-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor, consoante Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO
. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU SOMENTE NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
.
A alegação de que o atraso do voo contratado pela Recorrente teve origem em razão de problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso no voo, trecho de volta, por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora. (N.U 1000712-71.2020.8.11.0007, Turma Recursal Cível, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Acerca da indenização pelos danos morais sofridos pelo apelado, reitero que a presente relação, ao contrário do que fora alegado pela apelante, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, amolda-se perfeitamente à figura jurídica do consumidor, e a empresa aérea, ora apelante, à de fornecedora, sendo certo que, o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º do artigo 14 do Código do Consumidor, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, consoante o artigo 734, o Código Civil estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Analisando os autos, não se vislumbra qualquer prova capaz de invocar qualquer excludente de responsabilidade civil, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos experimentados pelo apelado, subsiste o dever de indenizar, à título de danos morais, o consumidor.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DA PASSAGEM
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
.
O cancelamento unilateral da passagem adquirida pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo a reparação por dano moral
. Mantém o valor da indenização por dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. O Valor desembolsado pelo consumidor na aquisição de passagem aérea adicional, relativo ao trecho de retorno, deve ser restituído, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa. (N.U 1003060-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Dessa forma, a conduta da companhia aérea apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021